Tribunal: TRF3
Processo: 5029290-76.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
178/1006)

5029290-76.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029290-76.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: HARMONIA SERVICOS E INVESTIMENTOS LTDA

INTERESSADO: BANCO PINE S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSE ROBERTO MAZETTO - SP31453-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: IVANI APARECIDA ALVES - SP430550-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RICARDO PENACHIN NETTO - SP31405

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MIGUEL PEREIRA NETO - SP105701-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: GABRIEL MARTINS CASSINI - SP443482

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. LEIS No 9.703/1998 E No 12.099/2009.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão proferida em execução fiscal que, ao deferir pedido de transferência de depósito judicial do Banco do Brasil S/A para a Caixa Econômica Federal, determinou que o ofício fosse impresso e encaminhado às instituições financeiras pela própria exequente. A agravante sustenta que compete ao juízo a adoção das providências necessárias à efetivação da transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a transferência de depósito judicial realizado em execução fiscal, do Banco do Brasil S/A para conta vinculada à Caixa Econômica Federal, deve ser operacionalizada diretamente pelo juízo da causa ou se pode ser atribuída à parte exequente a prática dos atos necessários ao encaminhamento do ofício às instituições financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A providência pleiteada encontra amparo no art. 1o da Lei no 9.703/1998 e no art. 3o da Lei no 12.099/2009, que dispõem sobre depósitos judiciais de tributos e contribuições federais e preveem sua efetivação na Caixa Econômica Federal.

4. Compete ao juízo a destinação dos valores depositados nos autos. A transferência entre instituições financeiras constitui procedimento rotineiro. A medida não envolve providência complexa. A atribuição da prática do ato à parte compromete a segurança jurídica e a celeridade processual.

5. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de transferência de depósitos judiciais para a Caixa Econômica Federal em execuções fiscais relativas a tributos federais, bem como afirma a competência do juízo para determinar e viabilizar tal providência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Nos termos das Leis nos 9.703/1998 e 12.099/2009, os depósitos judiciais referentes a tributos e contribuições federais devem ser efetivados na Caixa Econômica Federal. 2. Compete ao juízo da execução fiscal determinar e viabilizar a transferência de depósito judicial entre instituições financeiras, não podendo tal encargo ser atribuído à parte exequente”.

Legislação relevante citada: Lei no 9.703/1998, art. 1o; Lei no 12.099/2009, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 3a Turma, AI 5033459-77.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 11.06.2024, DJEN 14.06.2024; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5028453-89.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 06.06.2024, DJEN 11.06.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029290-76.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSE ROBERTO MAZETTO - SP31453-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: IVANI APARECIDA ALVES - SP430550-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RICARDO PENACHIN NETTO - SP31405

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MIGUEL PEREIRA NETO - SP105701-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: GABRIEL MARTINS CASSINI - SP443482

AGRAVADO: HARMONIA SERVICOS E INVESTIMENTOS LTDA

INTERESSADO: BANCO PINE S/A

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL contra r. decisão proferida em sede de execução fiscal movida em face de HARMONIA SERVIÇOS E INVESTIMENTOS LTDA. e OUTRO.

Alega a parte-agravante, em síntese, que requereu retificação da custódia do depósito judicial realizado nos autos de origem, passando do Banco do Brasil S/A para a Caixa Econômica Federal. Afirma que tal providência deve ser adotada pelo MM. Juízo de 1o grau, sendo descabida a determinação de impressão e de encaminhamento do ofício pela parte exequente às instituições financeiras envolvidas. Pugnou, assim, pela antecipação da tutela recursal e, ao cabo, pelo provimento de seu recurso.

Proferiu-se r. decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o MM. Juízo a quo adote as providências necessárias à transferência do depósito judicial realizado nos autos para conta vinculada à Caixa Econômica Federal (ID 344616326).

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 344616326).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial por mim lavrado:

“(...) Neste primeiro e provisório exame da questão trazida à apreciação, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada.

Compulsando os autos originários, verifico que se trata de Execução Fiscal movida pela UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL em face HARMONIA SERVICOS E INVESTIMENTOS LTDA E OUTRO.

Transcorrido o feito, a parte exequente pleiteou a transferência dos valores bloqueados no executivo de origem (depositados no Banco do Brasil S/A) para Conta Única do Tesouro da Fazenda Nacional junto Caixa Econômica Federal, informando o código de receita (7961) e a operação (635) - id. 341583663, fls. 27/29.

O magistrado ‘a quo’, através da decisão ora recorrida, deferiu tal pedido, determinando, contudo, que o correspondente ofício fosse impresso e encaminhado às instituições financeiras envolvidas pela própria exequente. Oportuna a transcrição do referido ‘decisum’:

‘Tratando-se de execução fiscal de crédito federal de natureza tributária, assim como ocorre com o depósito em dinheiro, os valores penhorados por meio do SISBAJUD devem ser transferidos para a Caixa Econômica Federal, a fim de que seja assegurada a correção monetária pelo mesmo índice estabelecido para os créditos tributários federais - Taxa SELIC -, na forma do que determina o art. 32, I e § 1o, da Lei no 6.830/80, e o art. 1o da Lei no 9.703/98.

No mesmo sentido, o art. 1.105 das NSCGJ dispõe que: ‘Os depósitos judiciais efetuar-se-ão por meio de guia própria (GDJ guia de depósito judicial via boleto de cobrança), a ser gerada no Portal de Custas Recolhimentos e Depósitos, disponível no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, salvo em se tratando de execuções fiscais ou ações referentes a tributos e contribuições federais, inclusive acessórios, de interesse da União ou de suas autarquias, caso em que deverão ser realizados na Caixa Econômica Federal, conforme dispuser a legislação pertinente’.

Deste modo, servirá a presente decisão como OFÍCIO, nos seguintes termos:

1) para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a fim de que PROVIDENCIE A ABERTURA DE CONTA JUDICIAL vinculada aos autos, atentando-se ao código judicial 2080 (Depósitos Judiciais e Extrajudiciais Administrados pela PGF/AGU);

2) para o BANCO DO BRASIL, a fim de que PROVIDENCIE A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES depositados para a conta aberta na Caixa Econômica Federal, devendo ser instruído com os dados fornecidos pela CEF após o cumprimento do item 1.

Com a resposta, intime-se a exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento, requerendo o que de direito.

Referência: autos de processo 0011768-17.2001.8.26.0606, desta Unidade 11 - Núcleo 4.0 Execuções Fiscais Estaduais do Foro 11 - Núcleo 4.0, em que são partes: parte autora/exequente - UNIÃO FEDERAL - PRFN, CNPJ 00.394.460/0216-53, e parte ré/executada - HOSPITAL E MATERNIDADE CAMPOS SALES LTDA, CNPJ 44.409.100/0001-41, cujo valor da causa é: R$ 500.665,87.

Caberá ao exequente a impressão e encaminhamento desta decisão-ofício, em atenção ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC).

A resposta ao ofício deverá ser encaminhada ao e-mail desta Vara: nucleo4.0exec.fiscal@tjsp.jus.br’.

Em que pese o fundamento adotado pelo magistrado de piso, entendo que a transferência deve ser determinada e encaminhada pelo próprio juízo, em estrita observância aos primados da segurança jurídica e celeridade processual. Anote-se que tal providência não envolve procedimento complexo, sendo certo que compete ao juízo a destinação do montante depositado nos autos. Nesse sentido, oportuna a transcrição dos seguintes julgados desta E. Corte:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JUSTIÇA ESTADUAL. DEPÓSITO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ROTINEIRO. DESTINAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. 1. O artigo 3.o da Lei n.o 12.099/2009 e o artigo 1.o da Lei n.o 9.703/1998 dispõem sobre depósitos judiciais de tributos e contribuições federais e preveem sua efetivação na Caixa Econômica Federal. 2. As disposições da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que regulamentam os depósitos e levantamentos judiciais, no âmbito da Justiça Estadual, expressamente estabelecem que, nos casos de execuções fiscais ou ações referentes a tributos e contribuições federais, inclusive acessórios, de interesse da União ou de suas autarquias, os depósitos deverão ser realizados na CEF. 3. No caso dos autos, houve depósito judicial à disposição do Juízo no Banco do Brasil. Após a extinção dos embargos à execução, a exequente requereu a transferência do depósito à Caixa Econômica Federal. Deferido o pedido (Id 283483409 - fl. 464), o Banco do Brasil afirmou que, para realiza-la, necessária a prévia existência, no banco destinatário, da conta 635 aberta (Id 283483409 - fl. 472). Providenciada a conta na CAIXA (Id 283483409 - fl. 502), o Banco do Brasil foi novamente oficiado, quando, por outro motivo, informou a impossibilidade de fazê-lo (Id 283483409 - fl. 507). Nessa oportunidade, afirmou que a necessidade de informação do CNPJ da instituição financeira destinatária e os dados da conta (opção 1) ou identificação de número de ID, fornecido pelo banco destinatário ou adquirido através do boleto bancário gerado pelo site do TJSP (opção 2). Instada, a exequente requereu ‘o encaminhamento de ofício ao Banco do Brasil, explicitando que a emissão de Guia DJE, para a realização do depósito sob os parâmetros já delineados, pode ser extraída no próprio sítio eletrônico da Caixa Econômica Federal - CEF, tudo em regularidade com o disposto na Lei no 9.703/98’ (Id 283483409 - fl. 511). 4. O procedimento solicitado pela exequente não é estranho às atividades rotineiras das instituições financeiras, notadamente daquelas envolvidas, em cumprimento às disposições da Lei 9703/98. Outrossim, cediço que compete ao Juízo conferir a destinação dos depósitos realizados nos autos. 5. Agravo de instrumento provido’ (TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5033459-77.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 11/06/2024, DJEN DATA: 14/06/2024).

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO. CEF. LEIS n. 9.703/98 e n. 12.099/09. POSSIBILIDADE. - No caso dos autos, o arrematante realizou depósito judicial à disposição do Juízo no Banco do Brasil, e após a homologação da arrematação, a exequente requereu a transferência do depósito. - Segundo as leis n. 9.703/98 e 12.099/09, os valores depositados à disposição do Juízo a quo devem ser transferidos à Caixa Econômica Federal e, posteriormente, transformados em pagamento definitivo. - Agravo de instrumento provido para que se que se proceda a transferência à CEF do depósito’ (TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5028453-89.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 06/06/2024, DJEN DATA: 11/06/2024).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que o juízo ‘a quo’ adote as providencias necessárias à transferência do deposito judicial realizado nos autos para conta vinculada à Caixa Econômica Federal. (...)”.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTOao agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL (para determinar que o MM. Juízo a quo adote as providências necessárias à transferência do depósito judicial realizado nos autos para conta vinculada à Caixa Econômica Federal).

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. LEIS No 9.703/1998 E No 12.099/2009.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão proferida em execução fiscal que, ao deferir pedido de transferência de depósito judicial do Banco do Brasil S/A para a Caixa Econômica Federal, determinou que o ofício fosse impresso e encaminhado às instituições financeiras pela própria exequente. A agravante sustenta que compete ao juízo a adoção das providências necessárias à efetivação da transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a transferência de depósito judicial realizado em execução fiscal, do Banco do Brasil S/A para conta vinculada à Caixa Econômica Federal, deve ser operacionalizada diretamente pelo juízo da causa ou se pode ser atribuída à parte exequente a prática dos atos necessários ao encaminhamento do ofício às instituições financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A providência pleiteada encontra amparo no art. 1o da Lei no 9.703/1998 e no art. 3o da Lei no 12.099/2009, que dispõem sobre depósitos judiciais de tributos e contribuições federais e preveem sua efetivação na Caixa Econômica Federal.

4. Compete ao juízo a destinação dos valores depositados nos autos. A transferência entre instituições financeiras constitui procedimento rotineiro. A medida não envolve providência complexa. A atribuição da prática do ato à parte compromete a segurança jurídica e a celeridade processual.

5. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de transferência de depósitos judiciais para a Caixa Econômica Federal em execuções fiscais relativas a tributos federais, bem como afirma a competência do juízo para determinar e viabilizar tal providência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Nos termos das Leis nos 9.703/1998 e 12.099/2009, os depósitos judiciais referentes a tributos e contribuições federais devem ser efetivados na Caixa Econômica Federal. 2. Compete ao juízo da execução fiscal determinar e viabilizar a transferência de depósito judicial entre instituições financeiras, não podendo tal encargo ser atribuído à parte exequente”.

Legislação relevante citada: Lei no 9.703/1998, art. 1o; Lei no 12.099/2009, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 3a Turma, AI 5033459-77.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 11.06.2024, DJEN 14.06.2024; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5028453-89.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 06.06.2024, DJEN 11.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão